Tribunal: STF
Processo: ARE 897227
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Ocorrência. Provimento do agravo para processamento do extraordinário por estarem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. 3 Agravo regimental a que se nega provimento.